Tribunal: TJDFT
Processo: 0708671-37.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO E DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL USADO. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APLICABILIDADE DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA. REGRA DE PROCEDIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. FACILITAÇÃO DA DEFESA. DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR. FASE PRÉ-CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. NEGOCIAÇÕES. PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DA OFERTA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. Compete ao juiz verificar se o requerente está em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família.
2. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. Na hipótese, os fatos narrados pela apelante indicam que houve uma dissimulação na oferta dos serviços com relação aos negócios jurídicos realizados. Preliminares rejeitadas.
3. O CDC autoriza a inversão do ônus da prova a favor do consumidor, “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII). Todo consumidor é, por definição, vulnerável (art. 4o, I, do CDC), o que significa fragilidade nas relações estabelecidas no âmbito do mercado de consumo. A vulnerabilidade não se confunde com hipossuficiência, a qual significa a dificuldade do consumidor de fazer prova sobre determinado fato que embasa sua pretensão em juízo (causa de pedir). A hipossuficiência enseja a inversão do ônus da prova quando há, também, verossimilhança das alegações do consumidor.
4. Cuida-se de inversão ope judicis do ônus da prova, ou seja, não basta haver relação de consumo: o juiz deve analisar, na hipótese, se estão presentes os pressupostos específicos (hipossuficiência e verossimilhança).
5. Na hipótese, agiu em error in procedendo o juiz de primeiro grau: não examinou no momento correto a inversão do ônus da prova e desconsiderou – inadequadamente – a presença dos elementos que permitem a inversão: hipossuficiência e verossimilhança.
6. A inversão significa que há presunção relativa de veracidade dos fatos concernentes à oferta inicial. Cabem aos réus, por todo os meios processuais disponíveis, demonstrar que as alegações da autora quanto a este ponto não são verdadeiras, ou seja, devem procurar ilidir a presunção juris tantum decorrente da inversão.
7. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar a inversão do ônus da prova.